Tribunal: TJSP
Processo: 1021347-39.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão e contradição – ERRO MATERIAL – Correção. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1021347-39.2018.8.26.0003/50000
Registro: 2020.0000189240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021347-39.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCIO DIAS DA SILVA FILHO, é embargado TRIO MAD COMÉRCIO DE
MADEIRAS E FERRAGENS EIREL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos sem modificação do julgado, por V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1021347-39.2018.8.26.0003/50000
2
1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara – São Paulo/SP
Embargante: LUCIO DIAS DA SILVA FILHO
Embargado: TRIO MAD COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI
VOTO No 26.536
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão e
contradição
ERRO MATERIAL
Correção. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO
JULGADO.
Lúcio Dias da Silva Filho opôs, a
fls. 01/06, embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 161/166, sob o
fundamento que o aresto padece de erro material quanto à correta indicação as
partes em seu relatório. Diz, ainda, que houve contradição e obscuridade quanto
à prova dos pagamentos realizados, os quais, segundo alega, não foram
refutados pela parte adversa. Aduz que a sentença acolheu em parte os
embargos monitórios, contudo deixou de observar a proporcionalidade na fixação
da sucumbência.

É o relatório.
Os
aclaratórios
são
conhecidos
e
providos apenas para a correção de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1021347-39.2018.8.26.0003/50000
3
Houve, de fato, equívoco na indicação
das partes e do conteúdo da sentença no relatório do julgado, o que ora se altera
para constar do relatório do julgado:
“A r. sentença de fls. 128/131 julgou parcialmente procedente a ação
monitória proposta por Trio Mad Comércio de Madeiras e Ferragens
Eireli contra Lucio Dias da Silva Filho, rejeitando os embargos em
sua maior extensão, para constituir de pleno direito o título executivo
em judicial em relação à planilha de fls. 12 (excluída a verba honorária
contratual), com acréscimo dos consectários legais. Em razão da
sucumbência, o requerido foi condenado a arcar com as custas e
despesas do processo, além dos honorários advocatícios da parte
adversa, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.”
Corrige-se, ainda, a narrativa do recurso
de apelação ofertada, a fim de constar a precisa indicação das páginas dos autos
(fls. 141/152).
No mais, inexistiram os alegados vícios
proclamados pelo embargante.
Com efeito, a r. sentença foi mantida, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP, eis que muito bem dirimiu a
controvérsia, ao afastar a assertiva de quitação da dívida, pelo embargante.
De fato, o que existiu foi o pagamento
parcial do débito, aliás, reconhecido pela ora embargada em seus cálculos; o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1021347-39.2018.8.26.0003/50000
4
não afasta, porém a procedência do pedido monitório.
E, à luz do pedido da autora, bem como
da quantia que foi excluída da condenação, era mesmo de rigor o
reconhecimento da sucumbência substancial do acionado.
O que se pretende, neste caso, é
rediscussão da questão litigiosa, o que, todavia, deve ser buscado pelo
procedimento adequado.

No mesmo sentido, existe preciosa lição de
Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”1
Postas essas premissas, acolhem-se
parcialmente os embargos de declaração, sem modificação do julgado.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.